Tribunal: TJDFT
Processo: 0721006-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721006-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO RECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, BM&amp;F BOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Sem embargo, apenas para acompanhamento da sessão, defiro a retirada do processo da 7a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora